Tribunal: TJDFT
Processo: 0754357-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754357-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RO.MA INSTITUTO PROFISSIONALIZANTE E COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: TAMIRES DE ARAUJO LEITE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Penhora – Natureza Salarial – Não Demonstrada – Probabilidade de Provimento do Recurso – Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. O art. 833, IV e § 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. Ocorre que, no caso concreto, entendo ter ocorrido a efetiva demonstração da natureza salarial das verbas. Nesse ponto, relembro que incumbe ao executado, e não ao exequente, comprovar a natureza salarial da verba penhorada. A devedora trouxe aos autos um recibo unilateral que, embora registrado em cartório, não possui a força probatória suficiente para demonstrar o vínculo empregatício, principalmente por ter sido elaborado somente depois da constrição do patrimônio. O recibo afirma que a devedora exerceu a função de vendedora, pela qual foi remunerada com R$ 1.530,00 (mil quinhentos e trinta reais) em 08/08/2025. No entanto, o suposto pagador fez outras transferências para a conta bancária da devedora: uma em 08/07/2025, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais); outra em 09/07/2025, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais); outra em 21/07/2025, de R$ 800,00 (oitocentos reais). A relação existente entre a devedora e o pagador, Edvaldo Soares, não é dotada da regularidade própria ao pagamento de salários. Portanto, entendo não estar efetivamente comprovada a natureza salarial das verbas, razão pela qual a decisão merece reforma. De todo modo, entendo que a manutenção do bloqueio, sem a ordem de levantamento garante, a um só tempo, a segurança quanto a reversibilidade da medida para ambas as partes. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela para manter a penhora sobre a integralidade dos valores localizados, sem a ordem de levantamento até a análise da questão pelo colegiado. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator